Tribunal: TJPA
Processo: 0866319-51.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866319-51.2022.8.14.0301

APELANTE: ALDERIO SOARES MARTINS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava: (i) a substituição da Tabela Price pelo método Gauss; (ii) a adoção de juros simples em lugar de capitalização composta; e (iii) a restituição de valores pagos supostamente em excesso, no montante de R$ 16.682,18, conforme laudo contábil particular. A parte autora sustentou ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros e violação ao dever de informação. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastando qualquer abusividade ou ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a capitalização mensal de juros no contrato bancário exige cláusula expressa e inequívoca; (ii) analisar a legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados extrapolam a taxa média de mercado e configuram abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas 246 e 247, admite a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

4. A Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ou ilegalidade, sendo válida sua adoção em contratos bancários, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

5. A cláusula contratual apresenta expressamente a taxa de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano, o que evidencia a pactuação de capitalização mensal e afasta qualquer nulidade ou omissão.

6. Os juros remuneratórios estipulados estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (1,56% ao mês e 20,43% ao ano), não havendo indício de abusividade ou onerosidade excessiva.

7. A simples divergência entre o sistema de amortização aplicado e o desejado pela parte autora não autoriza revisão judicial, sobretudo na ausência de comprovação de desvantagem exagerada ou quebra do equilíbrio contratual.

8. A ausência de demonstração técnica e probatória da desproporcionalidade dos encargos afasta o cabimento da restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

2. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, prática abusiva ou anatocismo.

3. Os juros remuneratórios pactuados em valor inferior à média de mercado não ensejam revisão judicial por ausência de abusividade.

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 51, § 1º; CPC, arts. 489, 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.12.2007 (Temas 246 e 247); STJ, Súmulas 539, 541 e 381; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1.848.285/RS, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.03.2022; TJSP, Apelação Cível 1004770-26.2023.8.26.0224, rel. Des. Júlio César Franco, j. 14.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 08666319-51.2022.8.14.0301

APELANTE: ALDERIO SOARES MARTINS

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEDA BUARQUE

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALDERIO SOARES MARTINS contra a sentença proferida pelo juízo da9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário na modalidade empréstimo pessoal ajuizada em face de BANCO PAN S/A, julgou improcedente o pedido inicial.

Na inicial o autor alegou, em síntese: (i) ausência de cláusula contratual clara e expressa quanto à metodologia de capitalização dos juros remuneratórios; (ii) adoção do sistema de amortização PRICE, que implicaria capitalização composta não autorizada; (iii) existência de laudo contábil particular que demonstra suposto pagamento a maior de R$ 16.682,18, com base na aplicação de juros simples (método GAUSS); e (iv) pretensão de substituição do sistema PRICE por GAUSS, aplicação de juros simples e restituição de valores pagos indevidamente.

O banco recorrido apresentou contestação, arguindo: (i) a legalidade da capitalização mensal, com base na pactuação expressa e nas taxas discriminadas no contrato; (ii) a validade da Tabela Price segundo jurisprudência consolidada; (iii) a inexistência de abusividade nas taxas pactuadas, que se encontram compatíveis com os parâmetros médios de mercado divulgados pelo Banco Central à época da contratação.

A sentença de primeiro grau (id. 28679768) rejeitou as preliminares e julgou improcedente a ação, destacando a validade da cláusula de capitalização, a legalidade da Tabela Price e a ausência de prova robusta quanto a eventual onerosidade excessiva ou cláusulas abusivas.

Inconformada o apelante ALDERIO SOARES MARTINS interpôs RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que o contrato firmado com o Banco Pan S/A não apresenta cláusula específica sobre a metodologia de incidência dos juros e do sistema de amortização da dívida. Sustenta que, embora se perceba a adoção da Tabela Price (Sistema Francês de Amortização), o contrato omite informação fundamental de que tal sistema implica capitalização composta de juros, o que configura, segundo alega, violação ao dever de informação e afronta aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que a omissão contratual, somada à hipossuficiência do consumidor, impede a cobrança de juros compostos sem que haja expressa e inequívoca pactuação. Informa que submeteu o contrato a análise pericial particular, a qual revelou que o valor correto da parcela, considerando juros simples e o mesmo índice contratual de 1,35% ao mês, seria de R$ 795,40 e não R$ 994,00, resultando em pagamento indevido de R$ 198,60 por parcela, o que, multiplicado pelas 84 parcelas, representa um total de R$ 16.682,18 pagos a maior.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência, com condenação do banco à devolução dos valores pagos a maior.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à alegação de abusividade de capitalização de juros e das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato firmado entre as partes, em comparação à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

DA ADOÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE)

A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), por sua vez, não configura por si só anatocismo ou prática abusiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO PESSOAL). PEDIDO QUE OBJETIVA O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS RELATIVAS À CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E USO DA TABELA PRICE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INCONFORMISMO DA AUTORA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 539 E 541, DO C .STJ. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PELO USO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004770-26.2023 .8.26.0224 Guarulhos, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 14/12/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

Comprovada a expressa pactuação da capitalização mensal de juros, não há vício na adoção da Tabela Price, e, por consequência, não há fundamento jurídico para sua substituição pelo sistema GAUSS, como pretende o apelante.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Insurge-se a apelante contra a incidência de juros capitalizados no contrato celebrado com o banco (id.28679688)., sob o argumento de que não haveria cláusula expressa autorizando tal prática, o que, em seu entender, comprometeria a legalidade da cobrança e afrontaria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia acerca da legalidade da capitalização mensal de juros foi definitivamente solucionada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 246 e 247 sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do REsp 973.827/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, em cuja ementa restou consignado que:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Da mesma forma, a matéria encontra-se sumulada pela Corte Superior, conforme disposto na Súmula 541/STJ, a saber:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Pois bem.

No caso concreto, consta expressamente do Contrato de empréstimo (id.28679688) firmado em 26/08/2021, a estipulação da taxa de juros remuneratórios no importe de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano, valores que revelam, de modo inequívoco, a adoção de capitalização mensal de juros.

Com efeito, a discrepância entre a taxa anual contratada (1,35%) e o simples duodécuplo da taxa mensal (1,35% × 12 = 16,20%) indica, de forma matemática e objetiva, a utilização de juros compostos, nos termos da orientação consolidada pela jurisprudência.

Acresça-se que o referido contrato foi celebrado após 31/03/2000, marco temporal estipulado pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, que ampara a legalidade da capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que pactuada de forma expressa, como efetivamente ocorre nos autos.

Dessa forma, a estipulação contratual encontra-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico, com os precedentes obrigatórios do STJ e com os princípios que regem os contratos bancários em regime de adesão, em especial a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, não havendo que se falar em abusividade.

Dos Juros remuneratórios

Antes de enfrentar as teses levantadas, cumpre ressaltar que por força da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, portanto, eventual abusividade deve ser expressamente apontada pelo requerente.

Neste sentido:

Súmula 381/STJ - "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."

Em análise dos autos, entendo que NÃO assiste razão à Apelante, pois ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, não basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN.

Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros.

Na hipótese vertente, o contrato de financiamento objeto da lide foi celebrado em 26/08/2021, conforme documento acostado aos autos. Para o referido período, a taxa média de mercado para operações financeiras da mesma natureza (empréstimo pessoal consignado), conforme apurado junto ao Banco Central do Brasil, era de 1,56% ao mês e 20,43% ao ano.

Por outro lado, verifica-se que a cláusula contratual((id.28679688) pertinente à remuneração financeira estipula, de maneira clara, a aplicação de juros remuneratórios no patamar de 1,35% ao mês e 17,45 % ao ano, índices que não apenas se encontram dentro dos limites praticados pelo mercado, como também estão abaixo da média apurada pelo Banco Central, tanto sob a ótica da taxa mensal quanto da anual.

Esse dado técnico e objetivo afasta, por si só, a alegação de abusividade nos encargos remuneratórios, uma vez que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a mera discordância subjetiva quanto ao montante dos juros, sem demonstração de discrepância relevante e desproporcional em relação à média do mercado, não autoriza a intervenção judicial na avença validamente pactuada pelas partes.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, levando-se ainda em consideração outras variantes do contrato, como já demonstrado.

Por essa razão, neste aspecto, inexiste provas nos autos capazes de infirmar abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira.

Assim, não há demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação.

Condeno a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025